Tribunal: TJMMG
Processo: 2000400-78.2022.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000400-78.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/09/2024 Publicação: 13/09/2024 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE INJÚRIA REAL E LESÃO CORPORAL LEVE – RECONHECIMENTO DAS OMISSÕES APONTADAS, CONTUDO OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO EMBARGANTE NÃO FORAM CAPAZES DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO LANÇADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INEXISTÊNCIA DO EFEITO INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO – ABSORÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELO CRIME DE INJÚRIA REAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 79-A, § 1º, DO CPM – INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, TENDO EM VISTA QUE O CONSENTIMENTO DO OFENDIDO NÃO FOI UMA AÇÃO LIVRE E VOLUNTÁRIA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE INJÚRIA REAL E LESÃO CORPORAL LEVES DE FORMA CUMULATIVA – PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS PARA RECONHECER AS OMISSÕES APONTADAS, SEM, CONTUDO, ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO LANÇADO NO ACÓRDÃO DO EVENTO 27 DOS AUTOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rafael Alves dos Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para reconhecer as omissões apontadas, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento lançado no acórdão do evento 27 dos autos, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao presente recurso para conferir-lhe efeitos infringentes e absolver os recorrentes, por ambos os crimes que lhes foram imputados, nos termos do art. 439, "d", do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, para fins de prequestionamento no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, opostos por Rafael Alves dos Santos, Cb PM, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara (Evento 27), em que os desembargadores, por maioria, acordaram em negar provimento aos recursos para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. Ficou vencido o relator, Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento aos recursos de apelação, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e absolver os recorrentes, por ambos os crimes que lhes foram imputados, nos termos do artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega o embargante que há vício na primeira omissão apontada no acórdão pelo não reconhecimento da simultaneidade de crimes, sendo necessária a absorção do crime de lesão corporal leve pelo crime de injúria real, em decorrência do consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão da ilicitude. Alega que, conforme voto acertado do relator vencido, Fernando Galvão da Rocha, o embargante não poderia ter sido condenado por ambos os crimes, em decorrência da simultaneidade e patente absorção do crime de lesão corporal leve pelo crime de injúria real. Sustenta que os desembargadores que mantiveram a condenação do embargante foram omissos quanto à supracitada matéria, apenas reforçando que a conduta adotada não condizia com os valores e tradição da organização, mas nada abordando acerca da necessidade da absorção dos delitos, configurando-se a primeira omissão. Como segunda omissão, argumenta que o acórdão condenatório se furtou de analisar a existência de causa excludente de ilicitude, qual seja, o claro e inequívoco consentimento do ofendido, como bem trazido no voto do desembargador relator vencido. Dessa forma, conclui aduzindo que os presentes embargos declaratórios têm por finalidade a manifestação desta Primeira Câmara acerca dos pontos omissos relatados, quais sejam, a necessidade de absorção do delito de lesão corporal leve pelo crime de injúria real e a existência de consentimento do ofendido, o que, a seu ver, é causa supralegal de exclusão do delito, alegando que são decisivos para o entendimento da possibilidade de absolvição do embargante. Ante o exposto, requer o embargante sejam recebidos e processados os presentes embargos de declaração, para aperfeiçoar a prestação jurisdicional e para que sejam sanadas as referidas omissões, conferindo-lhes efeito infringente, bem como para fins de prequestionamento. Nestes termos, pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Alega o embargante que há vício na primeira omissão apontada no acórdão embargado, pelo não reconhecimento da simultaneidade de crimes, sendo necessária a absorção do crime de lesão corporal leve pelo crime de injúria real, em decorrência do consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão da ilicitude. Neste sentido é necessário verificar o que estabelece o Código Penal Militar, senão vejamos: Injúria real Art. 217 – Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa e, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante. Pena – detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disposições comuns Art. 218 – As penas cominadas nos antecedentes artigos deste capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: [...] IV – Na presença de duas ou mais pessoas, ou de inferior do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Se analisarmos a lapidar sentença proferida de primeiro grau (evento 162 dos autos n. 2000400-78.2022.9.13.0004), é possível verificar que o magistrado a quo se utilizou da forma correta ao construir o sistema trifásico no dispositivo. Primeiro teceu considerações sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar (CPM), fixando a pena mínima do crime de injúria real (art. 217 do CPM), que foi 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, não se verificou a existência de quaisquer agravantes ou atenuantes. Na terceira fase da dosimetria da pena, foi verificada a incidência da causa de aumento prevista no artigo 218, inciso IV, do CPM, uma vez que o crime foi praticado na presença de diversos alunos do Curso de Procedimentos Rotam e amplamente divulgado, sendo filmado e disponibilizado nas redes sociais. Com isso foi acrescentado 1/3 à pena-base, computando-se mais 1 (um) mês, tornando a reprimenda final em 4 (quatro) meses de detenção. Em relação ao crime de lesão corporal, previsto no artigo 209, caput, do CPM, de igual forma o sistema trifásico foi operacionalizado de forma correta. Na primeira fase, quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, aplicou-se a pena mínima de 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, não foi identificada qualquer circunstância agravante ou atenuante. Na terceira fase de aplicação da pena, não foi verificada qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, tornando a reprimenda definitiva no patamar de 3 (três) meses de detenção. Ao final da sentença, considerando as modificações recentes no Código Penal Militar com a nova redação da Lei n. 14.688/2023, o magistrado a quo aplicou, acertadamente, o artigo 79-A, que assim dispõe: Art. 79-A: Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até a metade. § 1º - As penas aplicam-se, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no art. 79 deste Código. Afirmou o magistrado de piso que o Cb PM Rafael atuou nos moldes do que está previsto no artigo 79-A, § 1º, do CPM, pelo que aplicou, cumulativamente, a reprimenda definitiva em 7 (sete) meses de detenção, no regime aberto, concedendo o sursis, nos termos do artigo 84 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Cb PM Rafael, mediante uma só ação, praticou dois crimes, de lesão corporal leve e injúria real, e a lei determina que se aplique, nestes casos, a pena mais grave cabível, mas aumentada de 1/6 para o segundo delito, em qualquer caso. Portanto, não há que se falar em absorção do crime de lesão corporal pelo crime de injúria real, se no tipo penal do crime de injúria real (art. 217) previsto no CPM e se a injúria consiste em violência, como é o caso, além da pena prevista de detenção de três meses a um ano, deve-se, necessariamente, aplicar a pena correspondente à violência praticada, no caso o crime de lesão corporal leve. Nesse sentido, a sentença primeva está tecnicamente correta, irretocável, não merece nenhum reparo, pois está em conformidade com o que estabelece o artigo 79-A, § 1º, do Código Penal Militar, com a recente inovação trazida pela Lei n. 14.688/2023. Em relação à segunda omissão apontada pelo embargante e não mencionada no acórdão embargado, da existência de excludente de ilicitude, ou seja, o claro e inequívoco consentimento do ofendido, nos termos do voto do desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido, melhor sorte também não socorre o embargante. É de conhecimento de todos que o Curso de Procedimentos Rotam é extremamente difícil e que exige um esforço físico e mental que chega ao limite do insuportável. Para isso, os alunos são levados a intensa atividade física, simulando situações de alta complexidade, em que a rigorosa disciplina nos procedimentos policiais militares é fator de sucesso nas futuras ocorrências policiais em que se envolverem. Qualquer vacilo e não cumprimento das exigências básicas do curso é motivo de desligamento imediato. Dessa forma, os alunos se esforçam demais para conseguirem concluir o curso. Portanto, no presente caso, não há que se falar que houve consentimento ou autorização do ofendido ao sofrer um “tapa no rosto”, já que os princípios pedagógicos de ensino consolidados na Polícia Militar de Minas Gerais não permitem qualquer tipo de agressão aos discentes, ainda que seja no âmbito de um curso militar, como é o caso. Não é possível conceber hostilidades, brutalidades e atos que atentem contra a integridade física dos alunos. Não há que se falar ainda que o fato de receber “um tapa no rosto” foi cumprimento de ordem e, se houve esta ordem, foi manifestamente ilegal. Inconcebível também é pensar que o “tapa no rosto” para o pagamento de “dívidas” pelo descumprimento de atividades do curso é permitido pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e que esta atitude de receber o “tapa”, ao contrário de aviltar, acresce a honra de quem o recebeu. Este fato repercutiu tanto negativamente na sociedade e nos corpos de tropa, que, a partir daquele fatídico dia 12/09/2022, todo e qualquer contato pessoal entre os instrutores, monitores e discentes foi terminantemente proibido pelo comando da corporação. Portanto, não há que se falar em consentimento do ofendido, tendo em vista que o bem juridicamente tutelado, a integridade física, não constitui um bem disponível no âmbito do Direito Militar. Além do mais, o suposto claro e inequívoco consentimento alegado pelo embargante não decorreu de uma ação livre e voluntária. Na condição de aluno do curso que mais teria cometido erros nos procedimentos ministrados naquele dia, o ofendido se encontrava em um ambiente de extrema pressão e intimidação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dos instrutores do curso, passava por um constrangimento enorme diante de seus colegas e foi forçado a aceitar o suplício a que foi submetido, como forma de livrar a turma de mais atividades físicas estafantes, não tendo a opção de concordar ou aceitar. Foi compelido a se submeter a um tratamento aviltante, que não faz parte da cultura institucional da PMMG e nunca fez. Se não tivesse tomado aquele “tapa”, nas condições que a ele foi imposto, certamente não estaria mais no Curso de Procedimentos Rotam, pois teria sido desligado, por inaptidão. As imagens são claras. A conduta do Cb PM Rafael foi totalmente reprovável, já que ofendeu os valores militares consolidados de uma corporação bicentenária, diante de uma enorme humilhação causada ao Sd Phelippe, jamais vista, sendo imperioso destacar que o Cb Rafael, após desferir o “tapa no rosto” em seu colega, virou-se de costas para o ofendido e saiu sorrindo, demonstrando uma atitude de deboche e de alegria incontida por ter submetido o seu colega a este enorme vexame. O “tapa” foi tão forte e violento, que o Sd Phelippe desmaiou e caiu para trás ao solo, ao ponto de ser conduzido para atendimento médico no Hospital da Polícia Militar, onde foram constatadas escoriações na região maxilar direita, escoriação no lábio, trauma na face e foi necessário fazer uma tomografia de crânio e dos ossos da face, o que demonstra a violência da lesão suportada e a possibilidade de que algo de pior pudesse ter ocorrido. Portanto, não há que se falar em absorção do crime de lesão corporal leve pelo crime de injúria real, já que a sentença de primeiro grau foi construída dentro da inovação trazida pela Lei n. 14.688/2023, notadamente o artigo 79-A, § 1º, do Código Penal Militar. De igual forma, não existe causa excludente de ilicitude no presente caso, já que não houve o claro e inequívoco consentimento do Sd PM Phelippe, como alega o embargante, mas houve sim o constrangimento de se impor ao ofendido um castigo corporal que não está previsto no Plano de Treinamento Complementar do Curso de Procedimentos ROTAM/2021 e que foi terminantemente proibido a partir de 12/09/2022. Com estas considerações e realizados os esclarecimentos necessários, conquanto tenha reconhecido a existência das omissões apontadas, ressalto que os argumentos trazidos pelo embargante não foram capazes de alterar o resultado do julgamento lançado no acórdão colacionado no evento 27, inexistindo efeito infringente a ser implementado, motivo pelo qual mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos, para condenar o 1º Ten PM Alan Cristiano dos Santos e o Cb PM Rafael Alves dos Santos, nas sanções do artigo 217, c/c o artigo 218, inciso IV, e artigo 209, caput, nos moldes do artigo 79-A, § 1º, todos do Código Penal Militar, a uma reprimenda definitiva de 7 (sete) meses de detenção, no regime aberto, concedendo o sursis, nos termos do artigo 84 do CPM. Nestes termos, dou parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para reconhecer as omissões apontadas, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento lançado no acórdão do evento 27 dos autos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Entendo que o acórdão impugnado, efetivamente, contém as omissões apontadas e que o presente recurso deve ser provido para sanar tais omissões. Como as omissões apontadas não dizem respeito ao voto que proferi, na oportunidade, cabe apenas reiterar as razões que apresentei quando do momento do julgamento da apelação. O recurso pleiteia a concessão de efeitos infringentes. Neste aspecto, pedindo vênia ao relator, dou provimento ao presente recurso para conferir-lhe efeitos infringentes e absolver os recorrentes, por ambos os crimes que lhe foram imputados, nos termos do art. 439, "d", do Código de Processo Penal Militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de setembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator